Tribunal: TJDFT
Processo: 0730377-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730377-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO VICTOR NUNES DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra sucessivas decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, a saber: decisão proferida em 28/01/22, que, registrando se tratar de cumprimento de sentença em desfavor do Distrito Federal e da Codhab, facultou a apresentação de impugnação, no prazo de trinta (30) dias, consoante o art. 535, do CPC; decisão de 15/03/22 que, acolhendo os embargos de declaração apresentados pela parte exequente, reconheceu que a fase de impugnação já havia sido superada, concedendo prazo de quinze (15) dias aos executados, apenas para fins de contraditório quanto à atualização dos cálculos; decisão de 15/06/22, que acolheu embargos de declaração do Distrito Federal, sem efeitos infringentes, consignando que a execução de astreintes é medida de apoio ao cumprimento de sentença relativo à obrigação de fazer, razão pela qual não se faz necessária a instauração de nova etapa concernente à obrigação de pagar, bastando a expedição do precatório, além de registrar que os honorários advocatícios incidem também na fase de execução; e, por derradeiro, decisão proferida em 21/07/22, que rejeitou embargos de declaração da parte exequente (IDs nos 113939692, 118424163, 128222677 e 131991781 dos autos de origem no 0013528-83.2010.8.07.0001). O Distrito Federal, ora agravante, alega que o cumprimento de sentença tinha como objetivo o cumprimento de obrigação de fazer (desocupação dos becos do Gama), devendo a execução das astreintes obedecer procedimento distinto, consoante os arts. 534 e seguintes, do CPC. Assevera que se deve oportunizar a devida impugnação, nos termos do art. 535, do CPC, após a apresentação da planilha de cálculos. Entende vulnerados o contraditório e a ampla defesa. Aduz que o cumprimento de sentença em seu desfavor obedece a rito distinto daquele aplicável à litisconsorte passiva Codhab, qual seja, o do art. 523 e seguintes, do CPC. Afirma que a cumulação das execuções causa tumulto processual, tanto que o próprio agravado apresenta pedidos baralhados, inobservando o regramento aplicável a cada um dos devedores. Defende a ausência de preclusão das questões relacionadas às astreintes. Acresce ser descabida a inclusão de honorários e multa pelo não pagamento, em relação à Fazenda Pública, já que, diante da sistemática constitucional de precatórios e a necessidade de previsão orçamentária, não existe a possibilidade de adimplemento voluntário da condenação pecuniária. Requer a concessão do efeito suspensivo, ao argumento de haver tumulto processual e iminente risco de grave lesão aos cofres públicos pela determinação de expedição de precatório no valor de R$ 1.529.963,99 (um milhão quinhentos e vinte e nove mil novecentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos). Em provimento final, a reforma da decisão para que se determine ao Juízo a quo: “b.1) que observe o rito estipulado no artigo 534 e seguintes do CPC, com nova intimação do DF para impugnar, com base no artigo 535 do CPC o pedido de cumprimento para o pagamento de quantia certa. b.2) que promova a cisão entre as execuções contra o Distrito Federal e a CODHAB-DF, observando os artigos 534 e seguintes do CPC com relação ao DF. b.3) que exclua os honorários advocatícios, na forma do artigo 85, § 7o do CPC da execução contra o DF. b.4) que exclua a multa de 10% prevista no artigo 523, § 1o do CPC, da execução contra o DF”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que se refere ao periculum in mora, as razões apresentadas não levam em consideração a circunstância de que a expedição do precatório está condicionada à preclusão da decisão agravada, como expressamente mencionado nela (ID no 128222677 dos autos de origem no 0013528-83.2010.8.07.0001). Nesse caso, a decisão não causa gravame concreto e atual ao agravante, razão pela qual não se verifica a presença do requisito atinente ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Relativamente ao outro fundamento invocado para justificar a necessidade de atribuição de efeito suspensivo, relativo ao alegado tumulto processual decorrente do processamento simultâneo do cumprimento de sentença em desfavor de entes sujeitos a regramentos processuais distintos, também não se verifica urgência, uma vez que, dentre os pleitos recursais expressamente deduzidos, figura o de devolução do prazo de impugnação. Assim, como não há ato processual a ser praticado pelo agravante neste momento e a expedição do precatório deve aguardar a preclusão, também não se verifica urgência suficiente para suspender o feito na origem, sob a ótica de tal argumento. Por tais razões, mostra-se prejudicada a análise quanto ao outro requisito, atinente à probabilidade do direito. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Decorrido o prazo de resposta, devidamente certificado, dê-se vista à Douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator